Tribunal: STF
Processo: ARE 1311030
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-26
Data de publicação: 2021-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DIREITO DO CONSUMIDOR – TEMPO DE ATENDIMENTO BANCÁRIO. CONDENAÇÃO EM OBRIGAÇÃO DE FAZER, COM COMINAÇÃO PECUNIÁRIA EM CASO DE DESCUMPRIMENTO – MANTIDA. EM SENDO CONSTATADA A OCORRÊNCIA DE DANO MORAL COLETIVO, QUE É AQUELE QUE REFLETE NA ESFERA TRANSINDIVIDUAL DOS CONSUMIDORES, É O CASO DE CONDENAÇÃO DO RÉU NO PAGAMENTO DA RESPECTIVA INDENIZAÇÃO – VALORES A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO E DE MULTA DIÁRIA QUE ATENDERAM AOS CRITÉRIOS DE PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO, PORÉM DESPROVIDO.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput, II, XXXVI, LIV e LV; 22, VI e VII; 24, V; 30, I e II; 48, caput e XIII; 127; e 192 da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    Primeiramente, não há de ser acolhida a arguição de inconstitucionalidade da Lei Estadual nº 2.085/2000 e da Lei Municipal nº 2.642/2004. Quanto ao aspecto formal, os próprios Recorrentes asseveram que o Supremo Tribunal reconheceu, em sede de repercussão geral, a constitucionalidade das leis municipais que disciplinam o tempo máximo de permanência dos usuários nas filas de estabelecimentos bancários. No que tange ao aspecto material, não se sustentam as ponderações das instituições financeiras no sentido de que as exigências legais seriam desarrazoadas, como aquela relativa ao prazo máximo de 15 minutos para atendimento bancário. Ocorre que referida obrigação releva-se perfeitamente plausível, especialmente considerando que se refere aos dias normais de atendimento. O artigo 1º da Lei Municipal acima referida prevê tempo de espera máximo de 20 minutos nos dias anterior e posterior aos finais de semana e de 30 minutos nos dias anterior e posterior aos feriados prolongados, tendo por escopo evitar tempo excessivo de espera, que cause forte aborrecimento e prejudique os compromissos do consumidor. A previsão legal, obviamente, diz respeito ao início do atendimento, não ignorando que seu término por vezes possa implicar tempo superior. Precisamente por essas razões não merece ser acolhida a alegação de violação dos princípios constitucionais da isonomia, da razoabilidade e da proporcionalidade, mesmo porque a maior parte das instituição financeiras vêm cumprindo as exigências legais em questão, o que afasta inexequibilidade alegada pelos Apelantes. Ademais, a pretensão recursal de afastamento da condenação no pagamento de danos morais coletivos não merece guarida. Isso porque, ao contrário do alegado pelos Recorrente, há, sim, possibilidade de imposição de condenação por dano moral coletivo, que é o caso em que há abalo de ordem transindividual, que ultrapassa a esfera do indivíduo para atingir uma determinada coletividade ou grupo de pessoas homogeneamente ligados por um determinado fato ou situação, que é o que ocorre em relação aos consumidores que sejam ou possam sofrer com tempo de espera desarrazoado. Não há necessidade de comprovação de sofrimento ou abalo moral de um ou de todas as eventuais vítimas da conduta ilícita do fornecedor do produto ou serviço, sendo o dano, no caso, considerado como in re ipsa, ou seja, presumido, tamanha a nocividade da conduta refutada pelo ordenamento. Também não há se falar em bis in idem em relação a eventual sanção administrativa, pois, em se constatando a ocorrência de dano moral indenizável, individualmente ou em relação à coletividade, a indenização é devida independentemente de previsão de penalidade administrativa, posto que se trata de institutos diversos.
    (...)
    Assim, em sendo caracterizado o descumprimento da exigência legal, conforme constatado em agências dos Recorrentes pelas provas colhidas nos autos, resta configurada ocorrência de dano moral coletivo, do que exsurge o dever de indenizar dos ora Apelantes. No que diz respeito à pretensão de redução do valor indenizatório, melhor sorte não assiste aos Apelantes. É que a importância a que foram condenados atende aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade. Tendo em conta os critérios acima, e a conduta perpetrada pelos ora Recorrentes, concluo que a indenização arbitrada nos autos deve ser mantida no importe de R$ 100.000,00 (cem mil reais) para cada Requerido, que reputo justa e adequada para indenizar o dano moral coletivo constatado na ação civil pública sub judice. Da mesma forma, reputo adequado o valor arbitrado a título de multa diária, considerando o propósito do instituto, que é precisamente desestimular a reiteração da conduta danosa ao consumidor, o que não se espera que o ocorra. Ademais, vale salientar que tanto o quantum indenizatório como a astreinte mostram-se compatíveis com as possibilidades financeiras dos Apelantes. Assim, diante das razões esposadas e do contexto fático-probatório constante dos autos, tenho que deve restar inabalável o decisum de origem, desprovendose o Recurso em apreço.
         Desse modo, verifica-se o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.
         Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)
    Ademais, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Recurso Extraordinário 610.221 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema 272), decidiu que: há repercussão geral com reafirmação de Jurisprudência - Trânsito em Julgado em 28/10/2010.
    Ex positis, no ponto relativo ao enquadramento, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e, quanto ao mais, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 26 de fevereiro de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente